Tribunal: TJMT
Processo: 0010461-96.2006.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010461-96.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZAIRO JUSTO HAHN - CPF: 075.114.340-53 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), TEREZINHA SCHEFFER HAHN - CPF: 805.332.991-87 (APELADO), CURTUME BLUBRAS LTDA - CNPJ: 04.778.904/0001-01 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010461-96.2006.8.11.0015

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIAS OBJETO DE EXAME EM SANEAMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – INTERESSE PROCESSUAL – MÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - NECESSIDADE DE ESTREMAR OS LIMITES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO

O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa, se realizada a perícia técnica suficiente ao deslinde da questão.

Se o requerido apelante nada objetou quando da nomeação do perito, inclusive apresentou quesitos ao laudo pericial, deixando de arguir na primeira oportunidade a nulidade da nomeação do perito técnico judicial, não há que se falar em possibilidade da renovação do debate desta questão em grau recursal.

Resta preclusa a discussão quanto a preliminar de carência da ação e do pedido de denunciação da lide, se a matéria foi objeto de exame e julgamento em saneamento do feito, sem que a parte tenha interposto o recurso devido.

O impasse gerado quanto aos limites entre as propriedades revela o interesse processual da parte autora em buscar a demarcação, máxime quando há discordância quanto à localização dos marcos entre as áreas.

Comprovada pela perícia técnica à necessidade de limitação dos imóveis objeto de questionamento e ante a ausência de prova em contrária a refutá-la, a sentença de procedência do pedido demarcatório é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010461-96.2006.8.11.0015

APELANTE: CURTUME BLUBRAS LTDA

APELADO: ZAIRO JUSTO HAHN, TEREZINHA SCHEFFER HAHN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Curtume Blubras Ltda.
, de sentença que julgou procedente a Ação Demarcatória ajuizada por
Zairo Justo Hahn e Terezinha Scheffer Hahn
, para determinar que seja demarcada as áreas entre os lotes 168-A e 169, correspondentes as matrículas n. 7.616 e 3.562 do CRI de Sinop, nas seguintes coordenadas: linha divisória entre as coordenadas
UTM: 656953,648m E; 8674966,831m S localizada nas margens da Estrada Ângela, até 656640,170m E; 8677725,036m S localizada nas margens do Rio Preto, sendo uma distância de 320,00 metros da divisa do bairro Fernanda com o Bairro Eunice. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Suscita a preliminar de cerceamento de defesa, porque indeferido o pedido de oitiva da prova testemunhal.

Argui a nulidade da perícia, sob o argumento de que o Juiz, ao nomear somente um perito judicial, desobedeceu ao disposto no art. 956, CPC/73 e art. 579, CPC/15.

Alega a carência da ação em razão da falta de interesse de agir dos autores apelados e da inépcia da inicial. No ponto, sustenta que os autores apelados não demonstraram a posse sobre o imóvel, nem mesmo o esbulho, ou ainda, que os marcos não são claros e que há rumos apagados.

Informa que houve requerimento de denunciação à lide dos vendedores da área, sem que houvesse manifestação na r. sentença.

Quanto ao mérito, alega ser a legítima proprietária do imóvel denominado Lote n. 169, com área de 60,50 ha, localizada no bairro Eunice, Núcleo Colonial Celeste, na cidade de Sinop, com matrícula n. 3.562 do CRI daquele município, que se encontra dentro dos limites e confrontações constantes no mapa e coordenada geográfica, não havendo irregularidade nos marcos e pontos limítrofe, seja com os autores apelados, ou com outros confinantes do lote.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença para reconhecer o cerceamento de defesa, com a devolução dos autos a origem para o regular processamento. Postula de outra via, a reforma da r. sentença para acolher as preliminares de nulidade do laudo pericial, carência da ação e inépcia da inicial. Requer, também, que sejam acolhidos os argumentos quanto a denunciação à lide e a comprovação da propriedade, com a consequente improcedência do feito.

Contrarrazões (id 74054982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010461-96.2006.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Demarcatória ajuizada por
Zairo Justo Hahn e Terezinha Scheffer Hahn contra Curtume Blubras Ltda..

Trata-se de Ação Demarcatória ajuizada por Zairo Justo Hahn e Terezinha Scheffer Hahn, na qual sustentam que são legítimos possuidores e proprietários de uma área de terras, denominada Lote 168-A, com 96,80 hectares, localizada na bairro Eunice, no Núcleo Colonial Celeste, com matrícula n. 7.616 do CRI de Sinop.

Narram, contudo, que a linha limítrofe com o imóvel do requerido, ora apelante, denominado Lote 169, não se encontra clara, porquanto há rumos apagados, com marcos destruídos, talvez pelo tempo.

O Magistrado entendeu que
uma vez verificada a discordância entre as partes quanto a real localização dos marcos entre as áreas e a modificação da situação anterior, viável a delimitação e individualização das áreas judicialmente de modo a traçar o rumo correto estabelecendo a divisa, pois evidentemente há pretensão resistida.

Nesse contexto, foi realizada a perícia que constatou a alteração de marcos divisórios entre as áreas contíguas, pela construção de cerca divisória em lugar incorreto, conduziu ao convencimento do Magistrado quanto ao direito dos autores apelados à demarcação, com o deferimento da definição dos rumos e limites entre as áreas.

Pois bem, assim exposto, passa-se ao exame das preliminares.

O apelante suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa, porquanto não realizada a prova testemunhal.

Sem razão o apelante, porquanto referida prova, no contexto dos fatos e do direito postulado, não se revela necessária, máxime se considerar que foi realizada a prova pericial, suficiente ao deslinde do feito.

No ponto, bem consignou o Magistrado:

“Muito embora a parte requerida tenha pugnado pela produção da prova testemunhal, evidentemente desnecessária qualquer produção neste sentido, uma vez que a perícia técnica realizada nas áreas em litígio é suficiente para o deslinde do feito, mormente porque se trata de simples ação declaratória de demarcação de terras, neste caso, ao extremar simplesmente os marcos e linhas divisórias pré-estabelecidas, não constituindo ou desconstituindo nada. Além do mais, a prova testemunhal pouco ou nada acrescentaria ao que já está documentalmente demonstrado.”

Com efeito, dispõe o parágrafo único do art. 370, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A esse respeito, Fredie Didier Jr. Leciona:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova."
(in "Curso de Direito Processual Civil". Salvador: Ed. Jus PODVIM. 2007, Vol. 2., p. 23)

Em comentários às mencionadas normas, a advertência de Celso Agrícola Barbi:

"Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica."
("Comentários ao Código de Processo Civil". Editora Forense. 10ª ed., V. I, p. 399).

Nessa senda, a apreciação do litígio no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - SEGURO DE VIDA - [...]. A Instituição Financeira detém legitimidade passiva quando não atua como mera estipulante, mas participa ativamente da cadeia de fornecedores do seguro contratado. O julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da questão não importa em cerceamento de defesa."
(TJMG - Apelação Cível 1.0123.15.005749-5/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câmara Cível, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

Melhor sorte não socorre o apelante quanto à alegação de nulidade da perícia. Verdade é que a discussão se encontra preclusa.

Assim se diz, porque foi determinada a realização da prova pericial e nomeado engenheiro agrônomo como perito judicial, oportunizou-se as partes indicarem assistentes técnicos, bem como formularem quesitos. De notar-se que embora não tenha sido observado o estabelecido no art. 956, do CPC/73, vigente a época, o requerido apelante teve plena ciência da decisão em 04/03/2010, apresentando no prazo estabelecido, os quesitos. Ao que se evidencia, a parte naquele momento se contentou com a decisão, tanto assim que não interpôs qualquer recurso.

Aliás, realça-se que até a realização da perícia, em dezembro de 2015, o requerido apelante se manifestou nos autos em diversos momentos, sem registrar qualquer irresignação quanto ao procedimento, vindo a fazê-lo somente em maio de 2016, quando se insurgiu contra a ausência de nomeação de dois arbitradores.

Não fosse isso, certo é que a nulidade dos atos processuais deve ser arguida tão logo a parte deles tome ciência. É a norma:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Assim, se o requerido apelante nada objetou quando da nomeação do perito, inclusive apresentou quesitos ao laudo pericial, deixando de arguir na primeira oportunidade a nulidade da nomeação do perito técnico judicial, não há que se falar em possibilidade da renovação do debate desta questão em grau recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES - GRATUIDADE JUDICIAL - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DEPESAS PROCESSUIAS PELA PARTE REQUERENTE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - EXPRESSA CONCORDÂNCIA MANIFESTADA PELA PARTE - ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE NULIDADE - COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO - PRECLUSÃO LÓGICA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO AVIADO PARA DISCUTIR A REGULARIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA

- Se a parte recolhe durante todo o decorrer do processo as custas e as despesas processuais devidas, deixando de alegar no âmbito do agravo interno a alteração de sua situação de hipossuficiência econômico-financeira necessária ao deferimento da justiça gratuita requerida, o benefício deve ser indeferido.

- É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual.

- A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).

- Se a parte manifesta expressa concordância quanto às conclusões alcançadas no laudo pericial realizado por perito do juízo em primeiro grau de jurisdição, não pode pretender controverter a regularidade da prova técnica em grau recursal. Além disso, deixando de arguir em primeiro grau a nulidade da prova técnica, não há que se examinar a alegação suscitada somente nesta instância revisora. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0684.15.000508-1/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020)

Acrescenta-se que a perícia foi realizada com a participação das partes, de sorte a ausência de nomeação de dois arbitradores, nos termos do art. 976, CPC/73, não revelar qualquer prejuízo, que, aliás, nem mesmo foi indicado pelo requerido apelante.

Posto isso,
não há que se falar em nulidade do laudo pericial
.

Do mesmo modo,
resta preclusa a discussão da matéria relativa à preliminar de inépcia da inicial e de denunciação a lide
.

Consta que em saneamento do feito, realizado em 17/06/2011, o Juízo rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, bem assim, entendeu não ser o caso de denunciação da lide, como registrado:

Vistos etc...

Trata-se de ação demarcatória onde os requerentes, proprietários do imóvel rural 168-A, localizado neste Município de Sinop, MT, almejam ver devidamente delimitada a sua divisa junto ao lote 169 pertencente a empresa requerida.

A ação demarcatória visa, realmente, delimitar os sinais materiais, discriminando, assim, a propriedade privada.

Desta forma, ao analisar a contestação de fls. 25/32, vejo que ali existem algumas preliminares que devem ser por mim apreciadas.

Nesta seara, decido que a inicial não é inepta por falta de interesse processual, conforme sustentado, pois, a finalidade da ação se amolda exatamente com o interesse dos requerentes. Em outros dizeres, se está havendo dúvida a respeito da linha divisória entre os lotes em questão e essa dúvida não é equacionada amistosamente entre os envolvidos, é claro que o pseudo prejudicado tem o direito de ação a fim de resolver a questão. Isso é óbvio.

Além do mais, a petição inicial atende a todos os requisitos exigidos pelo rito demarcatório, tanto que foi capaz de demonstrar a pretensão ao ponto da requerida levantar algumas preliminares e, ao mesmo tempo, combater o mérito.

Naquela ocasião, houve por parte da requerida, a denunciação da lide a Colonizadora Sinop S/A e àqueles que lhe teria alienado o bem. Todavia, não é o caso de intervenção de terceiro, uma vez que se pretende apenas, com o pedido, aviventar marcos divisórios entre dois imóveis, sem vislumbre de eventual possibilidade de indenização, seja porque não se pode denunciar a lide per saltum, seja porque a primeira aquisição ocorreu a cerca de vinte anos atrás.”

Por sua vez, o impasse gerado quanto aos limites entre as propriedades revela o interesse processual da parte autora em buscar a demarcação, máxime quando há discordância quanto à localização dos marcos entre as áreas.

Com efeito, dispõe o art. 569, I, do CPC:

“Art. 569. Cabe:

I – ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados.”

Na hipótese, o laudo pericial apontou a divergência do local da construção da cerca pelo requerido apelante ao constatar a alteração dos marcos divisórios. Assim, corrigiu os marcos estremando-lhes os rumos e limites corretos, traçou a linha a ser respeitada e concluiu:

“A demarcação da divisa correta deve ser feita percorrendo-se a linha divisória entre as coordenadas UTM: 656953,648m E; 8674966,831m S; localizada nas margens da Estrada Ângela, até 656640,170m E; 8677725,036m S localizada nas margens do Rio Preto, sendo uma distância de 320,00 metros da divisa do Bairro Fernanda com o Bairro Eunice.”

Nesse contexto, uma vez comprovada pela perícia técnica à necessidade de limitação dos imóveis objeto de questionamento e ante a ausência de prova em contrária a refutá-la, a sentença de procedência do pedido demarcatório é medida que se impõe.

Com a manutenção da sentença, majoram-se os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021